Tribunal: TJSP
Processo: 1018580-98.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO CARÁTER PÚBLICO DA ÁREA OBJETO DOS AUTOS.

Em razão de dúvida quanto à propriedade e ao caráter público do imóvel em discussão, mostra-se fulcral apurar, por meio de realização de perícia, se a área integra o imóvel inscrito na matrícula de n. 116.011 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba ou, ainda, por meio de documento hábil, se o

Ementa:
MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO CARÁTER PÚBLICO DA ÁREA OBJETO DOS AUTOS.

Em razão de dúvida quanto à propriedade e ao caráter público do imóvel em discussão, mostra-se fulcral apurar, por meio de realização de perícia, se a área integra o imóvel inscrito na matrícula de n. 116.011 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba ou, ainda, por meio de documento hábil, se o terreno foi objeto de regularização fundiária, não sendo suficiente a certidão n. 48/2023 expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano local.

Cassação da r. sentença para dilação probatória.